Tribunal: CARF
Processo: 10830.720711/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). TEMA 554 DO STF.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88), devendo ser mantido o lançamento realizado para cobrar às diferenças de recolhimentos devidas.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO DO ATLETA NÃO PROFISSIONAL.
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado o atleta não profissional em formação contratado em desacordo com a Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, com as alterações da Lei no 10.672, de 15 de maio de 2003.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. STJ. RESP NoS 1.995.437/CE E 2.004.478/SP. APROVAÇÃO. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVO. RICARF. VINCULAÇÃO. SÚMULA CARF No. 213.
Os tickets alimentação (auxílio alimentação) pagos em pecúnia aos segurados traduzem salário de contribuição, base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na sistemática de recursos repetitivos.
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720711/2018-12
ACÓRDÃO
2101-002.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PREFEITURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). TEMA 554 DO STF.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto
3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88), devendo ser mantido o lançamento realizado para cobrar às
diferenças de recolhimentos devidas.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO DO ATLETA NÃO PROFISSIONAL.
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado o
atleta não profissional em formação contratado em desacordo com a Lei no
9.615, de 24 de março de 1998, com as alterações da Lei no 10.672, de 15
de maio de 2003.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO
EM
PECÚNIA.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. STJ. RESP NoS 1.995.437/CE E
2.004.478/SP. APROVAÇÃO. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVO. RICARF.
VINCULAÇÃO. SÚMULA CARF No. 213.
Os tickets alimentação (auxílio alimentação) pagos em pecúnia aos
segurados traduzem salário de contribuição, base de cálculo da
contribuição previdenciária a cargo do empregador. Com efeito, dita
decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis
que proferida na sistemática de recursos repetitivos.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720711/2018-12
2
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou
congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1390/1407) interposto pelo Município de São
José dos Campos – Prefeitura Municipal em face do Acórdão no. 09-68.276 (e-fls. 1372/1378) que
julgou a Impugnação improcedente mantendo as exigências fiscais, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2013
TICKET
ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO
EM
PECÚNIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os valores de ticket alimentação
pagos em pecúnia.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720711/2018-12
3
BOLSA ATLETA. DECLARAÇÃO COMO RENDIMENTO DO TRABALHO. EXIGÊNCIAS
LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de bolsa-
atleta se estes valores são declarados como rendimentos do trabalho e se não são
atendidas as exigências legais.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Os Autos de Infração decorrentes dos PTAs 10830.720711/2018-12 e
10830.720712/2018-67 foram lavrados para cobrança de contribuições previdenciárias patronais,
incluindo aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), no valor
consolidado de R$9.953.809,77; de contribuições previdenciárias dos segurados, no valor
consolidado de R$3.337.913,66; de contribuições devidas a SEST/SENAT, no valor consolidado de
R$1.842,61; do período de 01/2013 a 12/2013; e de multa aplicada por descumprimento de
obrigação acessória, no valor de R$ 2.331,32, além de valores pagos, devidos ou creditados a
contribuinte individual (autônomos) não declarados em GFIP, valores que foram descontados
(retidos) dos contribuintes individuais e não recolhidos, no valor de R$ 68.295,43.
Devidamente cientificado do lançamento pela via postal, conforme Aviso de
Recebimento (e-fls. 1340), em 07/03/2018, o recorrente apresentou Impugnação (e-fls.
1317/1332), em 06/04/2018, assim sintetizada pela decisão de piso:
A impugnação cinge-se aos seguintes temas (i) diferença apurada a título RAT e
FAP, (ii) valores pagos a título de bolsa-auxílio pelo FADENP, e (iii) inclusão na
base de cálculo do pagamento do ticket alimentação.
Inicialmente, o contribuinte alega a ilegalidade e inconstitucionalidade do FAP,
arguindo ser o tema objeto do RE 677.725, com repercussão geral reconhecida,
ainda não apreciado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Argui, em seguida, a não incidência de contribuições previdenciárias sobre a bolsa
concedida a atletas amadores, sendo insustentável a premissa utilizada pela
auditoria, porque o Município não é o empregador nem o atleta é seu
empregado.
Diz que o Município criou o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional do
Município - FADENP, através da Lei Municipal no 4.598, de 1994, com a finalidade
de prestar apoio financeiro, mediante a administração autônoma e gestão própria
dos respectivos recursos, ao desenvolvimento dos projetos específicos ao
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720711/2018-12
4
desporto não profissional da Secretaria, de acordo com o disposto em seu art. 1o.
Explica que, nestes termos, os beneficiários são contemplados com uma bolsa-
auxílio, custeada pelo citado Fundo, mediante o estabelecimento de Termo de
Compromisso Individual.
Argui ser o benefício disciplinado pela Lei no 9.615, de 1998 (Lei Pelé), que prevê
expressamente, em seu art. 29, art. 4o, a inexistência de vínculo empregatício
entre as partes, assim como prevê o artigo 61 do Decreto no 7.984, de 2013.
Afirma que não se estabelece entre o Município e os atletas um vínculo de
trabalho, pois o que há é a concessão de bolsa-auxílio, como meio de viabilização
do programa de desporto, nas condições estabelecidas pela legislação municipal
específica mencionada, nos termos balizados pela Lei Pelé. Afirma haver, nessa
relação jurídica, o interesse do atleta de participar dos programas desenvolvidos
pelo Município, com o custeio pelo FADENP, de caráter social-esportivo-
assistencial e inconfundível com o vínculo de emprego.
Em relação ao ticket-alimentação, o impugnante argui que sua natureza salarial só
foi reconhecida com a Lei no 13.467, de 2017, que alterou o §2o do art. 457 da
CLT.
Aduz que, caso seja afastado esse fundamento, devem ser verificados os cálculos
da contribuição lançada, visto que, de acordo com o Relatório Fiscal, foram
utilizadas as planilhas fornecidas pelo Município, citadas no item 6.4 do mesmo
relatório, as quais tratam das "remunerações pagas aos empregados, a título de
ticket em espécie (em pecúnia)". De acordo com a auditoria, trata-se de valores
pagos a "empregados vinculados ao RGPS (CLT)".
O contribuinte alega que, na referida planilha, estão listados todos os
trabalhadores vinculados ao RGPS e que parte deles não está submetida à CLT,
como os ocupantes de cargos comissionados e os professores contratados por
prazo determinado. Argui que, nestes casos, o vínculo jurídico com o Município é
de Direito Público, não se lhes aplicando as normas de direito de trabalho de
regência, pelo que devem ser afastados os valores de sua remuneração, já que
não submetidos à CLT e, portanto, à normativa indicada como fundamento legal
para a sua inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias exigidas.
Requer, ao fim, a procedência da impugnação.
Conforme destacado anteriormente, os autos foram a julgamento e a Impugnação
foi julgada improcedente. O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme Termo de Ciência por abertura de Mensagem (e-
fls. 1387), em 23/11/2018.
O Recurso Voluntário (e-fls. 1390/1407) foi interposto em 13/12/2018 (e-fls. 1389),
apresentando os seguintes argumentos em síntese:
 A diferença apurada a título de RAT e FAP – A inconstitucionalidade do FAT;
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720711/2018-12
5
 A não incidência de contribuição previdenciária para atletas bolsistas;
 A composição do cálculo referente ao ticket alimentação.
Os autos seguiram para julgamento no CARF e foram a mim distribuídos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Contudo, o recurso deve ser parcialmente
conhecido, uma vez que traz argumento de que o cálculo do RAT ajustado ao FAP seria
inconstitucional.
A decisão de piso já tinha ressaltado a impossibilidade da administração em analisar
questionamentos relacionados à ilegalidade e inconstitucionalidade de lei, vale o destaque:
Inicialmente, deve-se esclarecer, em relação ao RAT ajustado e ao FAP, que não
podem ser apreciadas, na instância administrativa, as alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade dos dispositivos que fundamentam a presente autuação,
em virtude do disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, o qual rege o
processo administrativo fiscal. Ademais, considerando que a atividade
administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), não pode a autoridade fiscal deixar de lavrar a autuação cabível,
em verificando o descumprimento de obrigações tributárias previstas na
legislação previdenciária.
Este Conselho Administrativo de Recurso Fiscais- CARF não tem a competência para
afastar a aplicação da lei em matéria tributária, ou sequer analisar ilegalidade e
inconstitucionalidade da norma, conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235/72, in
verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720711/2018-12
6
Não obstante, a Súmula CARF no 2 dispõe que o CARF "não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária". A jurisprudência deste Conselho
também é antiga sobre o tema e não permite o debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade por incompetência
do Tribunal administrativo.
2. Do julgamento do STF sobre a constitucionalidade do cálculo do RAT ajustado
ao FAP
Cumpre, ainda, deixar consignado que, ao julgar o Recurso Extraordinário no
677.725 com repercussão geral (Tema 554), o Supremo Tribunal Federal analisou a
constitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua regulamentação pelo art. 202-A do
Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009.
O STF entendeu que “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da
Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende
ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”, tendo o feito transitado em julgado em
03/02/2023. Portanto, não tem razão a Recorrente ao alegar ilegalidade ou inconstitucionalidade
na aplicação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP.
A vinculação do procedimento administrativo de lançamento impõe à autoridade
fiscal obediência aos dispositivos legais, dos quais só pode se afastar se houver decisão judicial
proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma, por ilegalidade ou
inconstitucionalidade.
Desta forma, agiu corretamente a Fiscalização, ao aplicar a alíquota RAT ajustado de
acordo com o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), correspondente aos códigos CNAE do
autuado.
3. Dos Lançamentos relacionados à Bolsa Atleta
No que diz respeito aos valores pagos pelo Recorrente a título de Bolsa Atleta e
custeio de despesas relacionadas aos programas do FADENP, a fiscalização e a decisão de piso
consideraram que deveriam ser tributados. O recorrente apenas recorre dos valores pagos a
título de Bolsa Atleta, não tendo apresentado questionamentos sobre os valores lançados a
título de custeio.
O Relatório Fiscal, por sua vez, descreveu a infração da seguinte forma:
9.1. Identificamos através dos empenhos e planilhas citadas no subitem 6.5
apresentadas à fiscalização pelo contribuinte fiscalizado valores pagos, devidos ou
creditados a título de “Bolsa Auxílio Atleta” e “Custeio” a pessoas físicas no
período de apuração 01/2013 a 12/2013. Indagamos a fiscalizada a respeito
destes pagamentos e a mesma informou que tais pagamentos foram efetuados
com base na Lei Municipal 4598/94, de 04 de julho de 1994 e alterações
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720711/2018-12
7
posteriores, que institui junto a Secretaria de Esportes e Lazer, o Fundo de Apoio
ao Desporto não Profissional do Município de São José dos Campos – FADENP.
9.2 – Informamos ainda as verbas citadas no subitem 9.1 acima, quase que na
totalidade, foram declaradas na DIRF – Declaração do Imposto Retido na Fonte
com código de receita 0588: Rendimento do Trabalho sem vínculo empregatício;
(sem grifos no original)
Vê-se, portanto, que a fiscalização manteve a incidência das contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de Bolsa Atleta porque tais valores teriam sido
informados na DIRF– Declaração do Imposto Retido na Fonte com código de receita 0588:
Rendimento do Trabalho sem vínculo empregatício.
O Recorrente alega que não há vínculo de emprego entre o Município e os bolsistas,
que recebem a bolsa auxílio custeada pelo Fundo de Apoio ao Desporto não profissional
(FADENP), mediante Termo de Compromisso Individual, que deixa registrado que o atleta não
profissional não tem vínculo com o Município. Sustenta que previsão idêntica consta da Lei Pelé,
que prevê, ainda, que o atleta não profissional não será considerado contribuinte obrigatório do
Regime Geral de Previdência Social.
Contudo, a decisão de piso manteve os valores na base de cálculo das contribuições
previdenciárias, em decisão assim fundamentada:
Em relação à bolsa concedida aos atletas amadores pelo Município, através da
FADENP, com base em lei municipal e na Lei Pelé (Lei 9.615, de 1998), deve-se
observar a legislação previdenciária de regência, abaixo copiada:
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado
empregado:
§ 8o O atleta não-profissional em formação não será considerado
contribuinte
obrigatório
do
RGPS,
quando
forem
atendidas
cumulativamente as seguintes condições previstas na Lei no 9.615, de 1998:
I - possuir idade entre 14 (quatorze) e 20 (vinte) anos;
II - ser contratado por entidade de prática desportiva formadora;
III - somente receber auxílio financeiro, se for o caso, sob a forma de bolsa
de aprendizagem, nos termos da Lei no 9.615, de 1998 (Lei Pelé), com a
redação dada pela Lei no 10.672, de 2003.
Conforme explicitado no Relatório Fiscal, os valores pagos a título de "bolsa
atleta" foram declarados em DIRF como rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício (código 0588). Além disso, não houve a comprovação das despesas
pelos participantes do programa, nem do atendimento dos requisitos previstos
no dispositivo acima, que reproduzem as exigências da Lei no 9.615, de 1998,
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720711/2018-12
8
citada na impugnação. Correta, portanto, a inclusão dos valores apurados na base
de cálculo da contribuição previdenciária.
Vê-se que a decisão de piso se embasou nos dispositivos da Instrução Normativa no
971, de 2009, que trata da remuneração paga a atleta não profissional, e ainda no fato de que os
valores pagos a título de "bolsa atleta" foram declarados em DIRF como rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício (código 0588). Vale o destaque para os artigos 6o e 58 da Instrução
Normativa no 971, de 2009:
Art. 6o (...).
§8o O atleta não-profissional em formação não será considerado contribuinte
obrigatório do RGPS, quando forem atendidas cumulativamente as seguintes
condições previstas na Lei no 9.615, de 1998:
I - possuir idade entre 14 (quatorze) e 20 (vinte) anos;
II - ser contratado por entidade de prática desportiva formadora;
III - somente receber auxílio financeiro, se for o caso, sob a forma de bolsa de
aprendizagem, nos termos da Lei no 9.615, de 1998 (Lei Pelé), com a redação dada
pela Lei no 10.672, de 2003.
(...).
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
(...). IX - a importância recebida pelo estagiário a título de bolsa ou outra forma de
contraprestação, quando paga nos termos da Lei no 11.788, de 2008, e a bolsa de
aprendizagem paga ao atleta não profissional em formação, nos termos da Lei no
9.615, de 1998, com a redação dada pela Lei no 10.672, de 2003;
(...).
O Recorrente apenas reitera o argumento de que não há vínculo de emprego entre
o Município e os bolsistas, que recebem a bolsa auxílio custeada pelo Fundo de Apoio ao Desporto
não profissional (FADENP), mediante Termo de Compromisso Individual, que deixa registrado que
o atleta não profissional não tem vínculo com o Município, mas o fato é que não foram
apresentados documentos que comprovaram o cumprimento dos requisitos previstos na IN
sobre o tema.
Cabe salientar que a mera alegação desprovida de prova do alegado não é
suficiente para embasar o pedido de cancelamento da autuação.
As regras transcritas são claras que não basta alegar que os pagamentos se davam
no âmbito da formação de atletas não profissionais, é preciso se enquadrar nos requisitos, entre
eles, a demonstração da natureza da relação, para que se possa afastar a tributação que, regra
geral, incide sobre qualquer pagamento que caracterize como remuneração por trabalho
prestado.
O CARF possui julgados no mesmo sentido, como se vê do caso abaixo:
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720711/2018-12
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Ao se identificar hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, o procedimento de
constituição do crédito tributário deve conter provas necessárias para a
caracterização dos responsáveis e a autuação deverá conter a descrição dos fatos
e o enquadramento legal das infrações apuradas e do vínculo de
responsabilidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO DO ATLETA NÃO PROFISSIONAL
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado o atleta
não profissional em formação contratado em desacordo com a Lei no 9.615, de 24
de março de 1998, com as alterações da Lei no 10.672, de 15 de maio de 2003.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao aplicador
da lei, que a ela deve obediência.
Não há que se falar em confisco quando a multa é aplicada em conformidade com
a legislação. (Acórdão no. 2301-011.290, Conselheira Relatora Flavia Lilian Selmer
Dias, sessão de 09/05/2024)
Portanto, vê-se que o Município não se eximiu dos ônus processuais de comprovar
o alegado, de modo que não há reparos a se fazer na decisão de piso.

4. Dos Lançamentos a título de ticket alimentação pagos em pecúnia
Relativamente ao tema de pagamento em pecúnia de valores a título de
alimentação (ao invés de tickets), temos o comando legal do § 9o, alínea “c”, do art. 28 da Lei no
8.112, de 1991, no sentido de que, somente a parcela in natura (quando o próprio empregador
fornece a alimentação aos trabalhadores), independentemente de inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), não integraria a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Alegou o Recorrente que o fato de os tickets alimentação serem pagos em espécie
não descaracterizaria a natureza jurídica do seu pagamento.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o descumprimento da mera
formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente à contribuição social
previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in natura”. Trata-se de
decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no REsp 1.119.787/SP; AgRg no
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720711/2018-12
10
AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp 827.832/RS; REsp 1.467.236/CE e RESP
977.238/RS, deste último, transcrevo excerto:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no
sentido de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a
própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Com tal atitude, a empresa planeja, apenas, proporcionar o aumento da
produtividade e eficiência funcionais.
Nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que viabilizou a edição do Ato
Declaratório PGFN no 03/2011, tem-se que a representação da Fazenda estaria dispensada de
ajuizar cobrança e recorrer nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.
Nos itens 5 e 6 do referido Parecer, abaixo transcrito, restou consignado que, em
razão de entendimento já pacificado no STJ, não incide contribuição previdenciária quando o
próprio empregador fornece o alimento aos seus empregados, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja inscrito ou não no PAT, como decorrência ou não de ACT/CCT.
Por outro lado, quando o auxílio-alimentação for pago em espécie ou mediante
depósito em conta-corrente, em caráter habitual, assume feição salarial e integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011
(...)
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente
no âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do
auxílio-alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação
aos seus empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por
não constituir verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de
acordo ou convenção coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal
que tal atitude do empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à
produtividade e eficiência funcionais.
6. Por outro lado, quando o auxílio-alimentação for pago em espécie ou creditado
em conta-corrente, em caráter habitual, assume feição salarial e, desse modo,
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) analisou e interpretou a temática
em mais de uma oportunidade, com destaque para a manifestação da Coordenação Geral de
Assuntos Tributários - CAT/PGFN, que reiterou manifestações anteriores, sintetizadas conforme as
conclusões do PARECER- SEI No 172/2019/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, nos seguintes termos:
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720711/2018-12
11
1 - Até 10/11/2017, por força da regra decorrente da alínea 'c' do §9o do art. 28
da Lei no. 8.212, de 1991, bem como da interpretação conformada no Ato
Declaratório PGFN n. 03, de 24/11/2011[1], entende-se que somente o
pagamento do auxílio-alimentação in natura não integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária, independentemente de a empresa ser filiada ao
Programa de Alimentação do Trabalhador;
2 - A partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei n. 13.467/2017, que conferiu
nova redação ao §2o do art. 457 da CLT, somente o pagamento do auxílio-
alimentação em pecúnia integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária;
3 - Desse modo, antes da Lei n. 13.467/2017, deve incidir contribuição
previdenciária sobre a parcela paga a título de auxílio- alimentação em ticket e em
outras formas a ele equiparáveis."
Mesmo após a emissão de tal Parecer, continuavam a ser verificados
entendimentos dissonantes no âmbito da própria Administração Federal, de modo que o
Advogado Geral da União foi chamado para se manifestar sobre o tema, nos termos do art. 4o, inc.
X da Lei Complementar (LC) no 73, de 1993.
A AGU, por sua vez, houve por bem emitir o PARECER no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 02 de fevereiro de 2022, aprovado pelo Ilmo. Advogado
Geral da União, por meio do PARECER No BBL – 04, de 16 de fevereiro de 2022 e posteriormente
submetido à apreciação do Exmo. Sr. Presidente da República. Em despacho datado de 22 de
fevereiro de 2022, o Exmo. Sr. Presidente da República aprovou o PARECER no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 2022, para publicação e aplicação dos efeitos do art. 40, §
1o, da LC no 73, de 1993, vinculando assim Administração Federal, ficando os órgãos e entidades
federais obrigados a lhe dar fiel cumprimento. Vale a leitura de trechos do Parecer:
30. No exame da questão, antes da nova disciplina instituída pela Lei
13.467/2017, estabeleceu-se a conclusão de que o auxílio-alimentação in natura
não compõe o salário de contribuição. Por sua vez, a jurisprudência posicionou-se
no sentido de que a adesão ao PAT não tem relevância para que não incida
contribuição previdenciária sobre auxílio-alimentação in natura. No que se refere
ao auxílio-alimentação em espécie, por sua vez, não houve dúvida fundada,
tanto na Administração tributária como a na jurisprudência, no sentido de que
compõe o salário-de-contribuição, base de cálculo da exação em apreço. Como
se procurou demonstrar, a base normativa para tais conclusões encontra-se no
caput do art. 28 da Lei 8.212/1991, dispositivo que inovou acerca da incidência de
tais parcelas na composição da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Sob essa perspectiva, é preciso estabelecer se o auxílio-alimentação prestado em
tíquete alimentação ou congênere tem ou não natureza salarial para os fins
específicos de composição da base de cálculo prevista no caput do artigo 28 da Lei
8.212/1991.
(...)
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720711/2018-12
12
33. A propósito, após a Reforma Trabalhista, com a edição do art. 457, §2o, não
há dissonância no seio da Administração fiscal de que o auxílio-alimentação
prestado in natura e em tíquete ou congênere não compõem a base de cálculo
da contribuição previdenciária. Isso ocorre pelo motivo de a novel redação ter
estabelecido que as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, não integram a base de
cálculo da contribuição previdenciária. Identifica-se que a própria evolução
normativa do tema distinguiu (i) auxílio-alimentação não pago em dinheiro do
(ii) auxílio-alimentação pago em dinheiro.
Por certo que o auxílio-alimentação em tíquete ou congênere não é, e nunca foi,
pago em dinheiro.
3. CONCLUSÃO:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava
a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28
da Lei 8.212/1991.
Os fundamentos do PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU, de 2022, são
no sentido de que o pagamento de auxílio-alimentação na forma de tíquetes, cartões magnéticos,
ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base de
cálculo da contribuição previdenciária, segundo exegese do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Também restou consignado em várias passagens do Parecer que tal conclusão somente se aplica
aos pagamentos efetuados na forma de tíquetes, cartões magnéticos, ou congêneres, ficando
expressamente registrado que tal conclusão não se aplica à hipótese de pagamentos em pecúnia
(dinheiro).
A questão foi sedimentada por meio da recente Súmula CARF no. 213, assim
redigida:
Súmula CARF no 213
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.993; 9202-010.863; 9202-010.919; 9202-
011.276.
No caso em análise, o pagamento era realizado em pecúnia e não in natura ou
tickets, conforme destacado pela autoridade administrativa fiscal e confirmado pelo Recorrente.
Assim, referida verba deve integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.965 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720711/2018-12
13
5. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos
argumentos relacionados à inconstitucionalidade de lei, e na parte conhecida, nego-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1430
DF CARF MF
Original